Tribunal: TJDFT
Processo: 0038603-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0038603-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTUS - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COBRANCA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O A União Brasileira de Educação Católia (UBEC) opôs embargos de declaração (id. 14993763) em face de despacho id. 14728815, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso considerando a ausência de conteúdo decisório do despacho de mero expediente, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de maio de 2020 12:26:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador